Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004753-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÕES DO RÉU NÃO COMPROVADAS (ART. 373, II, DO CPC) –LITIGIOSIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A classificação do crédito na Recuperação Judicial é matéria de ordem pública e decorre da lei, portanto a alteração de classe não torna a decisão
extra petita.

É do réu o ônus de comprovar o impedimento da habilitação (art. 373, II, do CPC).

Existindo litigiosidade no pedido, é devida a condenação em honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara da Comarca de Sinop (MT) que, em Incidente de Habilitação de Crédito, determinou a habilitação de R$4.366.992,60 na classe trabalhista da Recuperação Judicial n. 1011782-32.2018.8.11.0015.

Os agravantes alegam a nulidade do
decisum,
pois seria
extra petita,
visto que o agravado requereu a habilitação de R$165.000,00 na classe trabalhista e R$3.281.019,77 na quirografária.

Argumenta também que não há honorários a pagar, uma vez que já foram quitados e, ademais, não foram anexados documentos aptos para comprovação do crédito.

Aduzem que é indevida a verba honorária sucumbencial porque as execuções foram extintas sem resolução de mérito.

Acrescentam que é equivocada a “
vultuosa fixação dos honorários de sucumbência em 10% do crédito habilitado
”.

Afirmam ainda que a manutenção do entendimento do Juízo de origem gera enriquecimento ilícito do agravado e fere a finalidade primordial da Recuperação Judicial, que é o soerguimento da empresa.

Contraminuta no ID. 208208661.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (ID. 209560680).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Decisão
extra petita

Os agravantes aduzem que o Juízo de origem excedeu os limites da demanda, visto que foi pleiteada a habilitação de parte do crédito na classe trabalhista e parte na quirografária.

Contudo, a referida classificação é matéria de ordem pública e decorre da lei.

Nesse sentido:

“
Impugnação de crédito em recuperação judicial apresentada por credora
, julgada procedente. Agravo de instrumento de recuperandas, pela exclusão de valor referente a honorários advocatícios. Legitimidade concorrente da parte e do causídico para a habilitação de honorários advocatícios na recuperação judicial e na falência. Precedentes do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Determinação "ex officio" no sentido de que a parcela do crédito relativa aos honorários advocatícios deve ser inserida na Classe I – Trabalhista. Provisão que não importa em "reformatio in pejus", na medida em que
a classificação de créditos em processo de insolvência coletiva, que o é o de recuperação judicial, é matéria de ordem pública, decorrendo diretamente da lei.
Precedentes da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal. Agravo desprovido, com determinação.”
(TJSP – AI 2080095-51.2021.8.26.0000, relator Cesar Ciampolini, julgamento em 3-8-2021, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, publicação em 3-8-2021).

O administrador judicial classificou o crédito como trabalhista (ID. 94396295 – autos de origem), e os agravantes se insurgiram tão somente contra o montante que seria mantido nessa classe.

Logo, a reclassificação não pode ser considerada
extra petita.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O agravado ingressou com o Incidente de Habilitação de Crédito Retardatário requerendo a habilitação de honorários advocatícios referentes à defesa dos interesses dos agravantes nas Ações de Execução n. 1002169-63.2016.8.11.0045, 1002161-86.2016.8.11.0045 e

1002163-56.2016.8.11.0045.

Aduz que em 31-3-2017 foi celebrado acordo que pôs fim às demandas e no qual ficou estabelecido que cada parte arcará com a remuneração do próprio advogado, de modo que o agravante deveria pagar 10% sobre o valor da causa.

Para comprovar suas alegações, anexa o acordo firmado, a sentença homologatória, a certidão de trânsito em julgado e cópia dos processos.

Os agravantes negam o débito sob a justificativa de que os honorários já foram quitados.

O administrador judicial (ID. 94396295 – primeira instância) afirma no parecer a eficácia do título extrajudicial e atesta a origem, natureza, sujeição ao recuperacional e a classificação do crédito, e pleiteia apenas a atualização dos valores conforme art. 9o, II, da Lei de RJ.

Importante destacar que o auxiliar do juízo alterou todo o valor para a classe trabalhista em virtude de a limitação de 150 salários mínimos (art. 83, I, da Lei de Recuperação Judicial) ser aplicável para falências, o que não é a hipótese desta lide.

Dessa forma, a Ação foi julgada procedente, e, diante da litigiosidade da causa, os agravantes foram condenados às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do crédito habilitado.

Quanto à afirmação de que não subiste o dever de pagamento por ter ocorrido a quitação, não foi produzida nenhuma prova documental a esse respeito.

Ademais, a origem e quantificação do montante devido constam no acordo homologado judicialmente (cláusula 2.1.4 – ID. 58342652 – primeira instância), e dele se infere que as partes convencionaram a remuneração de cada advogado.

Portanto, os agravantes não se desincumbiram do ônus imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC.

Constatada a litigiosidade decorrente das divergências entre as partes, a condenação aos honorários sucumbenciais em primeiro grau é correta.

Para ilustrar:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA TRABALHISTA - PREVISÃO EXPRESSA DE
HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL –
LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MANTIDA
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO POR PREMISSA EQUIVOCADA - PREQUESTIONAMENTO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.”
(TJMT, N.U 1001940-97.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-6-2023, DJE de 12-6-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024